Tribunal: TJES
Processo: 5010122-85.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010122-85.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE INTERDIÇÃO
–
MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1 –

O
S
uperior Tribunal de Justiça
possui o entendimento no sentido de que

“
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela
”
. (STJ, CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011).

2
-
P
ara fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve
m
ser levado
s
em consideração, com primazia, os melhores interesses do interditando, bem como o endereço no qual ele está residindo.

3
- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo
Suscitante
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o Juízo Suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5010122-85.2023.8.08.0000

SUSCITANTE
:
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE VILA VELHA

SUSCITADO
:
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE CARIACICA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE VILA VELHA,
por considerar competente a
4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE CARIACICA

para o processamento da ação de
interdição ajuizada por Jocenir Rosalem em face de Gelindo Humberto Rosalem.

Aponta
o suscitante que a competência territorial é relativa e,
por tal razão,
não cabe ao juízo pronunciar a sua incompetência de ofício, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

O suscitado, por sua vez,
afirma ser competente
a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de
Vila Velha,
pois
o
interditando
passou a residir n
a referida cidade.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela fixação da competência do Juízo
suscitante

(id. 6976394).

Pois bem.

Cinge-se a
controvérsia
em verificar a possibilidade de alteração da competência em ação de interdição, ante a mudança do local de residência do interditando.

Conforme já decido pelo Colendo S
uperior Tribunal de Justiça, “
Nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela
”. (STJ, CC n. 109.840/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 9/2/2011, DJe de 16/2/2011).

Assim,
para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve
m
ser levado
s
em consideração, com primazia, os melhores interesses do interditando envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo.

Nesse sentido, colaciono
os seguintes precedentes deste egrégio
Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO - SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA - MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ - PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.
É cediço que para fins de definição da competência em ação de interdição/curatela, deve ser levado em consideração, com primazia, os melhores interesses do incapaz envolvido, bem como o endereço no qual ele está residindo. 2. Conforme já entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para processar e julgar ações de interdição e curatela é do foro do domicílio do interditado/curatelado, devendo, inclusive, ser mitigado o princípio da
perpetuatio juridiciones
3. Recurso conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, Comarca da Capital.
(TJES, Classe: Conflito de competência cível
n°
5010758-85.2022.8.08.0000, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
07/06/2023
).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE CURATELA PROVISÓRIA. INTERDITANDA INTERNADA EM CASA DE REPOUSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Estando a interditanda internada em clínica de repouso no Município de Serra para estada por período indeterminado, mitiga-se o princípio da perpetuação da competência em nome da proteção integral da pessoa idosa em condição de vulnerabilidade, dando-se concretude, assim, às disposições principiológicas contidas no Estatuto do Idoso (lei nº 10.741/2003). 2. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “nos processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras questões, devendo a regra da
perpetuatio jurisdictionis
ceder lugar à solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de fiscalização da curatela”. 3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência da VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE SERRA (Juízo Suscitante) (TJES, Conflito de competência Cível n.º 5007318-81.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, Data: 27/03/2023).

Sob tais premissas,
considerando que

o interditando, atualmente, reside em Vila Velha,
forçoso reconhecer a competência do juízo
suscitante
,
pois tal
facilitará a prática dos atos processuais necessários à prestação da tutela jurisdicional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JU
Í
Z
O
DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

DE VILA VELHA
para processar e julgar
o processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha (suscitante) para processar e julgar "ação de interdição ajuizada por Jocenir Rosalem em face de Gelindo Humberto Rosalem" registrada sob o n. 5004686-46.2022.8.08.0012.